Tribunal: STF
Processo: RE 91090
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO. CONCUBINATO. PRESSUPOSTO DA VIDA EM COMUM, ENTRE
OS CONCUBINOS, SOB O MESMO TETO. ACÓRDÃO LOCAL OMISSO A ESTE
RESPEITO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATORIOS (SÚMULA 356).
CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA DISSIDIO COM O PRINCÍPIO DA SÚMULA
380.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.